Tribunal: TJSP
Processo: 2273732-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
VEÍCULOS – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização e concessão de tutela de urgência – Decisão que concedeu liminar apenas para sobrestar os efeitos decorrentes da pontuação aplicada por infrações de trânsito cometidas na condução do veículo objeto dos autos e que eventualmente onerem a pessoa do autor, com relação às infrações supostamente praticadas a partir do dia 1o de agosto

Ementa:
VEÍCULOS – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização e concessão de tutela de urgência – Decisão que concedeu liminar apenas para sobrestar os efeitos decorrentes da pontuação aplicada por infrações de trânsito cometidas na condução do veículo objeto dos autos e que eventualmente onerem a pessoa do autor, com relação às infrações supostamente praticadas a partir do dia 1o de agosto de 2012, consignando que "Esta ordem já serve para fins de ofício e poderá ser cumprida diretamente pelo autor junto aos órgãos de trânsito." – Sem notícia de que o autor tenha dado cumprimento à ordem – Documentos dos autos insuficientes a demonstrar eventual descumprimento pelo órgão de trânsito – Possibilidade de, em havendo maiores elementos a respeito de eventual descumprimento de decisão judicial por parte do órgão de trânsito, o agravante novamente pugne pela extensão da decisão que concedeu a tutela de urgência de forma parcial.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273732-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSÉ
ZENILDO LUCIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FRANCISCO
EVERALDO CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273732-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2273732-35.2019.8.26.0000
Agravante: José Zenildo Lucio dos Santos (Justiça Gratuita)
Agravado: Francisco Everaldo Cavalcante (não citado)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33020)
VEÍCULOS
Ação de obrigação de fazer com
pedido de indenização e concessão de tutela de
urgência
Decisão que concedeu liminar apenas
para sobrestar os efeitos decorrentes da pontuação
aplicada por infrações de trânsito cometidas na
condução do veículo objeto dos autos e que
eventualmente onerem a pessoa do autor, com
relação às infrações supostamente praticadas a
partir do dia 1o de agosto de 2012, consignando
que “Esta ordem já serve para fins de ofício e
poderá ser cumprida diretamente pelo autor junto
aos órgãos de trânsito.”
Sem notícia de que o
autor
tenha
dado
cumprimento
à
ordem

Documentos dos autos insuficientes a demonstrar
eventual descumprimento pelo órgão de trânsito
Possibilidade de, em havendo maiores elementos a
respeito de eventual descumprimento de decisão
judicial por parte do órgão de trânsito, o agravante
novamente pugne pela extensão da decisão que
concedeu a tutela de urgência de forma parcial.
Agravo parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/05) de instrumento (fls.
06/88) interposto por JOSE ZENILDO LUCIO DOS SANTOS contra a r. decisão
de fls. 84/85, proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, que, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização movida em face de FRANCISCO
EVERALDO CAVALCANTE, homologou o laudo de fls. 237/288, bem como os
esclarecimentos de fls. 370/378, fixando como valor devido à exequente o
constante à fl. 374.
O agravante faz resumo dos fatos. Afirma que em
18.08.19 teve o veículo e a CNH apreendidos, pois constava no sistema do
DETRAN que o seu direito de dirigir havia sido cassado em razão da aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273732-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
multas que foram cometidas por terceiros. Alega que é motorista e utiliza o
veículo como meio de sustento. Requer seja expedido ofício ao DETRAN para
que promova a expedição de nova CNH em seu nome, bem como suspenda os
efeitos das multas aplicadas cometidas por meio do veículo placas CXI-2004.
Postula a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso, com a
expedição de ofício ao Detran para cumprimento da decisão com a suspensão
dos efeitos das multas aplicadas a partir de 01.08.12, bem como que promova a
expedição de nova CNH em nome do agravante.
Negado o efeito ativo.
Dispensada a contraminuta, pois sem citação.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Relata o agravante na inicial que, em 01.08.12, vendeu
o veículo GM/Vectra GLS, ano 1998/1999, verde, placa CXI-2004, à revendedora
de veículos Monte Car Multimarcas que, por sua vez, alienou o bem para o
agravado.
Alega que o agravado não efetuou a transferência da
titularidade do automóvel junto ao DETRAN e que, em consequência, existem
cobranças de débitos vinculadas ao bem em seu nome, além de restrições, com a
perda de seu direito de dirigir e entrega de sua Carteira Nacional de Habilitação
em razão do acúmulo de pontos decorrentes de infrações de trânsito, sendo
necessária a “expedição de ofício ao DETRAN para, em caráter de TUTELA DE
URGÊNCIA, transferir todos os pontos para o Réu e devolver a CNH do Autor.”
(fl. 08).
O MM. Juízo a quo, a fim de “sobrestar os efeitos
deletérios da imposição das multas supramencionadas, enquanto se discute
quem seria o verdadeiro infrator.”, em 27.02.19 concedeu “ordem liminar apenas
para sobrestar os efeitos decorrentes da pontuação aplicada por infrações de
trânsito cometidas na condução do veículo placas CXI-2004, que eventualmente
onerem a pessoa de José Zenildo Lucio dos Santos, [...], com relação às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273732-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
infrações supostamente praticadas a partir do dia 1o de agosto de 2012.”,
consignando que “Esta ordem já serve para fins de ofício e poderá ser cumprida
diretamente pelo autor junto aos órgãos de trânsito.” (fl. 38).
Em setembro de 2019 o agravante peticionou nos
autos para informar que, em 18.08.19, houve a cassação de sua Carteira
Nacional de Habilitação de forma indevida, requerendo a “extensão da liminar a
fim de que o Detran cumpra a decisão proferida por Vossa Excelência, bem como
emita segunda via de sua CNH, pois até o momento não cumpriu com a
determinação proferida por este Juízo.” (fl. 81).
Inicialmente, observo que a decisão de fl. 38 já
concedeu parcialmente a ordem liminar para sobrestar os efeitos da pontuação
aplicada em função das infrações cometidas na condução do veículo placas
CXI-2004 a partir de 1o de agosto de 2012 e que onerem a pessoa do agravante,
consignando expressamente que a decisão “serve para fins de ofício e poderá ser
cumprida diretamente pelo autor junto aos órgãos de trânsito.”.
E não se tem nos autos notícia de que o agravante
tenha comunicado o órgão de trânsito a respeito de referida decisão.
Em segundo lugar, a decisão liminar impediu a
suspensão ou cassação do direito de dirigir do agravante em razão de multas
cometidas na condução do veículo de placas CXI-2004, a partir de 1o de agosto
de 2012.
E como constou da decisão agravada, “em princípio os
documentos de fls. 77 e seguintes não são indicativos do descumprimento da
ordem judicial por parte do DETRAN”, pois não é possível concluir de citados
documentos que a Carteira Nacional de Habilitação do agravante tenha sido
cassada em razão de infrações cometidas quando da condução do referido
veículo.
Assim, sem reparos à decisão agravada.
Entretanto, nada obsta que, em havendo maiores
elementos a respeito de eventual descumprimento de decisão judicial por parte
do órgão de trânsito, o agravante novamente pugne pela extensão da decisão
que concedeu a tutela de urgência de forma parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273732-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
tão somente fazer constar que, em havendo maiores elementos a respeito de
eventual descumprimento de decisão judicial por parte do órgão de trânsito, o
agravante novamente pugne pela extensão da decisão que concedeu a tutela de
urgência de forma parcial.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator